Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Apelação cível. Indeferimento da inicial. Adjudicação compulsória. Imóvel rural não individualizado. Ausência de desmembramento.
A falta de matrícula individualizada do imóvel rural, que não foi regularmente desmembrado, inviabiliza o processamento da demanda de adjudicação compulsória de fração da área, por se tratar de documentação essencial que deve acompanhar a petição inicial.